Tribunal: TJDFT
Processo: 0712687-98.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES. CENSEC. RAZOABILIDADE.
1 - A Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC objetiva interligar as serventias extrajudiciais brasileiras que praticam atos notariais, permitindo o intercâmbio de documentos eletrônicos e o tráfego de informações e dados; além de aprimorar tecnologias com a finalidade de viabilizar os serviços notariais em meio eletrônico.
2 - Os demais órgãos do Poder Judiciário, do Ministério Público e os órgãos públicos indicados pela Presidência do Conselho Nacional de Justiça e pela Corregedoria Nacional de Justiça terão acesso livre, integral e gratuito às informações referentes à CESDI (Central de Escrituras de Separações, Divórcios e Inventários ) e CEP (Central de Escrituras e Procurações), mediante informação do número do processo ou procedimento do qual originada a solicitação (art. 18, §2o, do Provimento 18 do CNJ).
3 - A Jurisprudência desta colenda Turma vem admitindo a pesquisa via CENSEC, para obtenção de informações, se infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome do devedor e diante da impossibilidade de obtenção das informações por outra forma.
4 - Agravo de instrumento conhecido e provido.